Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBJETO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO OU DO EQUIVALENTE AO EXCESSO. CAUSA DE PEDIR. COBRANÇA INDEVIDA ORIGINÁRIA DE MÚTUO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL SUBJACENTE. NATUREZA NECOCIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. IMPORTE DESTINADO A PESSOA JURÍDICA. INSTRUMENTO DE FOMENTO. INSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. AUSÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CDC. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO. SUPEDÂNEO LEGAL. CÓDIGO CIVIL (ART. 940). MUTUANTE E CREDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO. CÁLCULO. DESCONSIDERAÇÃO DE DEPÓSITOS. PAGAMENTOS PARCIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. PRESSUPOSTOS. MÁ-FÉ DO CREDOR. AUSÊNCIA. DÉBITO SUBSISTENTE. SIMPLES CONTROVÉRSIA SOBRE O MONTANTE DO DÉBITO INADIMPLIDO. PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CRFB/88, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas e os elementos probatórios, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação nem incorrendo em cerceamento de defesa, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação e violação à ampla defesa com argumentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CRFB/88, art. 93, inc. IX).
3. Conquanto o legislador de consumo tenha incorporado a teoria finalista ao definir o consumidor e como critério para delimitação da natureza da relação jurídica sob a ótica do direito material (CDC, art. 2o), estabelecendo que somente se enquadra como consumidor o destinatário fático e econômico do produto ou serviço que coloca termo à cadeia produtiva, obstando que seja inserido na definição aquele - pessoa física ou jurídica - que adquire o produto ou serviço como simples insumo, reinserindo-os na cadeia produtiva (consumo intermediário), inviável que a relação estabelecida entre agente financeiro e pessoa jurídica volvida a atividades comerciais, no ambiente de mútuo bancário volvido ao incremento das atividades da empresa, seja qualificada como relação de consumo, notadamente porque inexistente insuficiência técnica ou jurídica da tomadora do empréstimo e, ademais, porque o importe mutuado se destinara a fomentar suas atividades.
4. A aplicação da sanção civil derivada da cobrança de débito pago na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil, além de estar condicionada à subsistência de cobrança indevida, reclama que a dívida já tenha sido paga e que o credor tenha agido com má-fé ao cobrar o já realizado, o que não pode ser intuito defronte cobrança indevida proveniente de erro escusável (STF, súmula 159).
5. A desconsideração de quantias pagas no cálculo do débito inadimplido e cobrado em ambiente executivo, proveniente de cédula de crédito comercial, conquanto determinando o reconhecimento de excesso e modulação do débito em execução, não enseja a condenação do credor à pena de repetir em dobro o indevidamente cobrado quando aferido que o indébito exigido derivara de erro escusável e não de conduta maliciosa volvida a ensejar seu locupletamento indevido, precipuamente quando ainda sobeja substancial débito em aberto de responsabilidade do obrigado.
6. O elemento subjetivo é indispensável para que o credor que demanda o pagamento de dívida já paga ou além do que lhe é devido seja apenado com o pagamento em dobro do que está postulando indevidamente, não bastando a simples qualificação de excesso na cobrança, e, assim, conquanto qualificado excesso na apuração do crédito inadimplido, o reconhecimento do equívoco e a ausência de malícia na apuração do originalmente postulado, afastando a má-fé do credor, obsta que seja penalizado sob aquele prisma ou sancionado como litigante de má-fé.
7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência. Unânime.